Tribunal: TJES
Processo: 5027325-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027325-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYRELLA SOUZA FREITAS
RECORRIDO: BRITO & BORGES LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027325-22.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MYRELLA SOUZA FREITAS

RECORRIDA: BORGES E BRITO DROGARIA LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE NO ESTABELECIMENTO DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO
/
VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE NO ESTABELECIMENTO DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE SOFREU UM ACIDENTE NA CALÇADA SITUADA EM FRENTE AO ESTABELECIMENTO DA PROMOVIDA, CUJA RAMPA SE ENCONTRAVA SEM CORRIMÃO, O QUE LHE CAUSOU LESÕES E NECESSIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA PERNA DIREITA POR 16 DIAS, CAUSANDO PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL. POR ESSES MOTIVOS, REQUER SEJA A DEMANDA JULGADA PROCEDENTE PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU IMPROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO DA REQUERENTE.
EM SUAS RAZÕES, ALEGOU A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, HAJA VISTA QUE O ACIDENTE SE DEU EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE ADEQUAÇÃO FÍSICA DO ESTABELECIMENTO ORA REQUERIDO, PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS AOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPORTADOS.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRIDA
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE SER REFORMADA, ISTO PORQUE NÃO ESTÃO PRESENTES NOS AUTOS PROVAS QUE SEJAM CAPAZES DE DEMONSTRAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA RECORRIDA E A OCORRÊNCIA DO FATO DANOSO. COMPULSANDO OS AUTOS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO NO SENTIDO DE QUE INEXISTEM FOTOS, VÍDEOS OU DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE DEMONSTREM QUE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO NA CALÇADA SITUADA EM FRENTE AO ESTABELECIMENTO. PORTANTO, ENTENDO QUE NÃO HOUVE NENHUMA AÇÃO OU OMISSÃO POR PARTE DA ORA RECORRIDA QUE POSSA TER DADO CAUSA AO ACIDENTE SOFRIDO PELA AUTORA.
LOGO, A SENTENÇA ORA GUERREADA NÃO MERECE QUAISQUER REPAROS, DEVENDO SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 E 85
§2º DO CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95 e 85 §2º do CPC. Suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)